Tribunal: TJBA
Processo: 0169339-95.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0169339-95.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RITA CECILIA MARQUES DA SILVA MOTTA e outros

Advogado(s)
:
LUIS ALBERTO MARQUES PINHEIRO, EDUARDO MASCARENHAS BRITTO

APELADA: FUNDAÇÃO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL=BASES

Advogado(s)
:
MARCELO BRAGA DE ANDRADE, LUCAS OLIVEIRA LAGO SAPALACIO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE NORMA TÉCNICA DE PROTOCOLIZAÇÃO NO SISTEMA PJE. DECRETO JUDICIÁRIO Nº 700/2024. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR VÍCIO FORMAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por RITA CECÍLIA MARQUES DA SILVA MOTA e LUCIA DE CÁSSIA LEAL PIMENTA, contra decisão que não conheceu de Embargos de Declaração, por descumprimento da forma de protocolo exigida pelo art. 1º, § 2º, do Decreto Judiciário nº 700/2024.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a inobservância da forma correta de protocolização dos Embargos de Declaração, segundo o Decreto Judiciário nº 700/2024, justifica o não conhecimento do recurso e verificar se a decisão hostilizada incorreu em omissão, ao deixar de analisar aspectos do laudo pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A correta protocolização de petições no sistema PJe, conforme norma administrativa, constitui requisito de admissibilidade, sendo legítima a negativa de conhecimento do recurso, quando reiteradamente descumprido o procedimento estipulado no Decreto Judiciário nº 700/2024.

4. A ausência de vinculação do recurso como “petição intermediária” impede seu processamento regular no sistema eletrônico, obstando a análise de mérito.

5. A decisão vergastada limitou-se a aplicar a regra procedimental vigente, não havendo vícios.

6. A alegação sobre o laudo pericial contábil extrapola os limites do que pode ser enfrentado em sede de Agravo Interno, contra decisão que não conheceu Embargos de Declaração, por vício formal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido em parte e improvido.

——————————————————

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Judiciário nº 700/2024, art. 1º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
Não houve precedentes citados expressamente.

——————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação nº
0169339-95.2007.8.05.0001
, tendo como Agravante
s
RITA CECÍLIA MARQUES DA SILVA MOTA
e
LUCIA DE CÁSSIA LEAL PIMENTA
, sendo

Agravada a
FUNDAÇÃO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL – BASES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .